Tribunal: TJDFT
Processo: 0727524-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727524-27.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA, OSVALDO NATSUO SACAKURA RECORRIDOS: NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSÉ DONIZETTI PACHECO, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTÔNIO ALMEIDA DEL ISOLA, MARIA DE FÁTIMA DINIZ DA SILVA, NELSON LEITE, ONÉLIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUÍZA DE ARAUJO, ROGERIO DA SILVA, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CARMO ANTONIO RUSSO, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, EDUARDO GABRIEL, CARLOS ROBERTO CHAMELETE, IVO BEZERRA ROCHA, JOANILA DA GRAÇA COSTA DE SOUZA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, LUCIA MARIA DE ALMEIDA DANTAS E FRANCA, LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUIZ EDUARDO TELLES MENDIZABAL, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO, EDUARDO MELASSO GARCIA, ALESSANDRO AMARO QUESADA, ANDREA PATRÍCIA DA SILVA MACEDO, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, ESPÓLIO DE LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, MARCIA DA VEIGA GALVAO, ESPÓLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHA, AURORA CONCEIÇÃO SANTANA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. SEQUESTRO DE BEM SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO ANTES DA PRÁTICA DOS DELITOS. NULIDADES NÃO APONTADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de extinção da execução, por estar escorado em matéria preclusa. 2. A preclusão estabelece espécie de barreira para a análise daquilo que já foi decidido, do que não foi oportunamente abordado ou, ainda, do que se revela em manifesto descompasso com a atuação da parte interessada. Se a decisão impugnada apontou a ocorrência de preclusão, não poderia avançar sobre as teses alcançadas pela eficácia preclusiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem reiteradamente refutado a manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior (nulidade de bolso ou de algibeira). Nesses casos, a preclusão abarca inclusive matérias cognoscíveis de ofício. Trata-se de situação distinta daquela em que a parte toma conhecimento do vício e, de pronto, pugna pela desconstituição do ato maculado. 4. As circunstâncias do caso concreto conduzem à conclusão de que os pontos trazidos pelos recorrentes na presente insurgência estão envoltos pela preclusão, pois deveriam ter sido apresentados desde a primeira oportunidade de manifestação – há vários anos, quando conhecidos –, mas tiveram a sua alegação reservada a momento posterior à arrematação do imóvel. 5. Embora a estratégia da “nulidade de algibeira” constitua conduta contrária à lealdade e à boa-fé processual, tais elementos são considerados de forma objetiva, enquanto a incidência da sanção processual depende da demonstração do dolo de conduzir a parte contrária a uma situação de prejuízo processual (elemento subjetivo). Afasta-se, portanto, a litigância de má-fé, não constatada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 278, parágrafo único, do CPC, sustentando que não está sujeita à preclusão o direito de arguir nulidade absoluta, pois o vício que inquina o processo é a ausência de título executivo, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; b) artigo 131, inciso III, do CPP, sob o argumento de que havendo a extinção da punibilidade extingue-se por consequência os efeitos penais e extrapenais; c) artigo 125 do CPP, asseverando que se o bem fora adquirido anteriormente aos crimes imputados aos réus, não cabe a medida constritiva de sequestro desses bens. Apontam, quanto às alíneas “a”, “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TRF da 4a e 5a Regiões, a fim de comprová-la. Por fim, pedem a antecipação da tutela para suspender o processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Em contrarrazões, a recorrida MÁRCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO requer a condenação dos recorrentes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARTA FERRARI MACHADO, OAB/DF 61.018 (ID 35276464 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 278, parágrafo único, do CPC, 125 e 131, inciso III, ambos do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) a anulação do processo no 55.227/96 (origem) em razão da alegada ausência de título executivo é objeto do processo no 0716186-92.2017.8.07.0001, movido pelos ora agravantes contra os agravados. Naqueles autos, os recorrentes fazem menção ao pronunciamento emanado da 6a Vara Criminal de Brasília (também utilizada como lastro nestes autos) a respeito do levantamento do sequestro, em razão da extinção da punibilidade. Lá, o argumento central é o levantamento do sequestro; aqui, os recorrentes ressaltam a extinção de punibilidade. Mas ambos os argumentos são apontados como base para a tese de inexistência de título. Na ação anulatória (processo no 0716186-92.2017.8.07.0001), o juízo singular indeferiu a petição inicial e o recurso de apelação – não obstante interposto em meados de 2017 – ainda não foi remetido ao juízo de segundo grau, porquanto não citados todos os réus (art. 331, §1o, CPC). Constatada a distinção da causa de pedir apresentada nestes autos e aquela apontada na ação anulatória, não há como reconhecer o pressuposto processual negativo da litispendência quanto à pretensão anulatória. No entanto, alguns elementos chamam especial atenção. O documento de ID 28530970 (decisão da 6a Vara Criminal de Brasília no processo no 15035/94) reconhece a extinção da punibilidade dos réus há décadas: nos autos no 55144/97, teria sido registrada em 2004; nos autos no 55145/94, há referência ao ano de 2005. Ademais, a alienação do imóvel em questão tem sido perseguida, de forma reiterada, desde 2003. O bem chegou a ser arrematado em 2005, mas tal ato foi desconstituído em momento posterior. Houve nova realização de hasta pública em 2017, porém o imóvel somente foi arrematado em junho de 2021. Tais circunstâncias conduzem à conclusão de que os pontos trazidos pelos recorrentes na presente insurgência estão envoltos pela preclusão, pois deveriam ter sido apresentados desde a primeira oportunidade de manifestação – há vários anos, quando conhecidos.” (ID 31420244 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF.” (AgRg no HC 738.559/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/6/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Em relação à pretendida antecipação da tutela para suspender o processo de origem, bem como da condenação dos recorrentes ao pagamento de multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida MÁRCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO sejam feitas exclusivamente nome da advogada MARTA FERRARI MACHADO, OAB/DF 61.018 (ID 35276464 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030